Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001392-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA DA SILVA ROSA (VÍTIMA), ADRIANA ALVES DA ROSA - CPF: 940.473.911-15 (VÍTIMA), JOELSON NUNES RONDON - CPF: 027.145.141-62 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
ROUBO CONSUMADO PARA
A FORMA TENTADA
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE – 2)
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESENROLAR DA ATIVIDADE CRIMINOSA - COAUTORIA – RECURSO DESPROVIDO.

1) O delito de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima; consumando-se a inversão da posse, não há que se falar em crime tentado.

2) Não há como reconhecer o instituto da participação de menor importância ao réu que, na companhia terceiro não identificado, e de posse de uma arma de fogo, conduz o assalto.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Joelson Nunes Rondon
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0001392-25.2019.8.11.0002 – código 565328
, pelo Juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa do apelante

requer a reforma da sentença a fim de obter
desclassificação
do crime de roubo consumado para a sua forma tentada
, ao argumento que o réu não tirou os objetos da esfera de vigilância das vítimas, bem como não conseguiu a posse tranquila destes. Subsidiariamente, vindica o reconhecimento da incidência da
causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância), com a aplicação da fração máxima de redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 30891962), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (id. 32741462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 21/01/2019, por volta das 21h30min, em uma residência localizada no sítio Figueiral, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, circunscrição da Comarca de Várzea Grande/MT, Joelson Nunes Rondon e outro individuo não identificado, previamente ajustados entre si e com terceiro também não identificado, subtraíram mediante violência e grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Luana da Silva Rosa e Adriana Alves da Rosa (marcas e modelos não informados), bem como pertencentes da vítima José Alfredo Silva Taques.

Diante de tais fatos, Joelson Nunes foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

1)

Desclassificação do delito de roubo consumado para a forma tentada

A defesa requer a desclassificação do roubo para a forma tentada, ao argumento de que o apelante iniciou a execução do crime, mas não prosseguiu com o delito por circunstâncias alheias à vontade do apelante bem como, o mesmo não obteve a posse da
res furtiva
.

No entanto,
não é cabível a desclassificação pretendida
,
eis que as provas existentes nos autos demonstram que o apelante percorreu todo o
iter criminis
necessário à consumação do roubo majorado e houve a inversão da posse dos bens das vítimas para o ora recorrente.

A propósito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no Direito Penal Brasileiro é a da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual o crime se consuma quando a
res
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. No caso
sub judice,
os bens subtraídos não foram recuperados.

Deste modo,

considera-se consumado o crime de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito. Vejamos:

“(...) ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1o.07.05. (...)”.
(STF, RHC 119611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014).

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante e terceiro não identificado, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo (Termo de apreensão, id 27513458)
,

adentraram à residência das vítimas e lograram êxito em subtrair dois aparelhos celulares
, sendo certo que,
embora o apelante tenha sido detido pelas vítimas no momento da ação criminosa, o seu comparsa conseguiu foragir do local na posse da
“res furtiva” (três celulares
), os quais posteriormente não foram localizados
,
conforme ressai dos depoimentos prestados, respectivamente, em juízo pelas vítimas
Adriana Alves da Rosa
e
Luana da Silva Rosa
:

“[...] ligaram da casada minha mãe, quem ligou foi a Luana (...); ela ligou aí

meu esposo que atendeu, ai pediram que eu fosse lá que a minha mãe tava passando mal, ai tá, ai meu marido ainda estranhou(...); cheguei, eu vi só minha mãe gemendo lá dentro, chorando, cheguei e não vi ninguém la fora, aí eu entrei, tava todo mundo no quarto, no que entrei no quarto deparei com um bandido, no que vi eu já reconheci ele, um moreno. Ai no que eu olho pra trás o outro já entrou, que tava armado, tava vindo lá de fora. Pergunta do MP: A senhora já conhecia? Respondeu:
sim, no que vi o primeiro, o bandido moreno que tava desarmado eu já conheci, e o que virei o que tava armado já entrou apontando arma pra mim
(...);
a gente ficou lá dentro na cozinha, aí ele saiu já apontando a arma pra ele (marido), fez ele descer e chorando, ai ele colocou a arma no bolso, eles também ficaram nervosos, pedindo pra dar a chave (...); nisso eu consegui pegar ele, ai todo mundo veio, meu marido saiu correndo gritando, meu cunhado, ai demorou já tava todo mundo lá ,ai chegou já a comunidade inteira (...); eu abracei ele, agarrei ele por trás, aí minha irmã conseguiu tirar a arma do bolso dele (...); pergunta do MP: a senhora conheceu ele da onde? Respondeu: do primeiro assalto que teve (...); foi em dezembro (...); porque teve um e em janeiro teve outro (...); na mercearia (...); a senhora reconhece os dois ou só um? Respondeu: os dois (...); pergunta do MP:
e das pessoas que estavam na casa dela, foi subtraído alguma coisa
? Respondeu: não... ah, só o celular.
Levaram o celular (...); da minha irmã, da Andréia, de um pedreiro que tava
(...); é, levaram o celular da Luana (...);
pergunta do Advogado: fizeram revista pessoal no Joelson que tava detido por vocês, foi encontrado algum objeto pertencente à casa ou aparelho celular com ele, naquele momento? Respondeu: com o Joelson não, o celular não. Quem levou o celular foi o outro que fugiu
[...]”
(Trecho retirado da sentença id. 27520481)

“[...] tava eu e minha prima sentada no muro da área, ai chegou os dois bandidos jé com a arma apontada pra nós, mandou ‘nois’ entrar pra dentro, trancou todos nós que tava dentro do quarto, e queria que nos ligasse para Zé Alfredo, que é dono da mercaria (...); falasse que minha tia tava passando mal, uma emboscada pra eles (...);
levaram o meu celular e o celular da minha prima. Foi, três celulares
(...);
pergunta do MP: eles se apropriaram do celular, isso você se recorda? Respondeu: é. Pergunta do MP: depois você veio pegar esse celular com quem? A Policial achou? Respondeu: não. Não achamos o celular (...); nenhum dos três celulares que foi pego não achamos [...]”
(Trecho retirado da sentença id. 27520481)

Além disso, como bem pontuado no r. édito condenatório
“
Só o fato do comparsa do réu estar na posse do objeto das vítimas já caracteriza a forma consumada do tipo penal
, não sendo admitida a desclassificação do crime para a forma tentada”
(id. 27520481)

Portanto, é incontroversa nos autos a consumação do delito, visto que a
res furtiva
permaneceu na posse dos réus.
Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

2)

Da participação de menor importância

No mais, pretende ainda i. Defesa que o apelante seja beneficiado pela causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, porquanto participação deste, no evento criminoso, foi de menor importância uma vez que foi rendido pelas vítimas.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
: de acordo com a teoria objetivo-formal, a coautoria consiste na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear do crime, por vários autores; já a participação se configura quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação ilícita e sem executar realmente o delito.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota, como regra, a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, todos eles incidirão nas penas por este cominada.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas deverão ser aplicadas ‘na medida da culpabilidade’ de cada um (art. 29,
caput
, do CP).

Esse preceito condicionador da dosimetria deve ser compreendido como uma maneira de diferenciar o coautor e o partícipe, quando qualquer deles mereça receber uma pena superior, por ter sido o seu comportamento de maior expressividade no contexto do criminoso e, portanto, de mais elevada censura, a exemplo do coautor que empreendeu violência diretamente contra a vítima ou do partícipe que, embora não tenha praticado atos executórios do tipo penal, elaborou intelectualmente toda a dinâmica criminosa e planejou a ação dos executores.

Ademais, o legislador estipulou também a
participação de menor importância
(art. 29, §1o), para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase, tratando-se de causa modificadora de pena.

No entanto, constata-se das provas judicializadas que o apelante não figurou como partícipe, muito menos colaborou de forma mínima e de envolvimento não notório. Ao contrário,
ação do apelante foi essencial ao sucesso da empreitada criminosa, tanto na abordagem das vítimas quanto na condução do roubo (utilizou da arma de fogo para intimidar as vítimas) sendo que, mesmo depois de rendido, os assaltantes lograram êxito em subtrair aparelhos celulares. Comportamento que certamente caracteriza coautoria criminosa.

Entendimento este na mesma linha intelectiva da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] IMPERTINÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “Não subsiste a tese da defesa de que a participação do corréu, na empreitada delitiva, tenha sido de menor importância, a incidir a atenuante prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, porquanto, o imputado [...] e seu comparsa cometeram o roubo em conjunto, conforme pode-se extrair do depoimento da vítima, caracterizando-se, assim, o liame subjetivo entre os dois [...] ”
(HC n. 0038522-94.2017.8.11.0042, Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 1a Câmara Criminal, DJe 30.4.2019).

Dessa forma, não se pode reconhecer e, por conseguinte, aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), em favor do apelante, por se tratar, o caso vertente, de coautoria.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020